Tribunal: TJMT
Processo: 1000187-63.2020.8.11.0048
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000187-63.2020.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AUDENIR GOMES COSTA - CPF: 825.232.311-15 (APELANTE), MIGUEL GOMES DE LIMA - CPF: 592.880.271-49 (ASSISTENTE), FERNANDO KACHORROSKI DOS SANTOS - CPF: 043.023.531-39 (ASSISTENTE), ESTEVO UILIAN CESAR GOMES - CPF: 068.756.561-83 (VÍTIMA), VITOR NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 052.664.631-47 (VÍTIMA), FLAVIO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 063.125.041-74 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI DE DROGAS. AUXÍLIO A MENORES PARA USO DE ENTORPECENTES. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO ART. 40, VI, DA LEI 11.343/2006. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE POR BOLETIM DE OCORRÊNCIA E TERMOS DE DECLARAÇÕES COM DADOS QUALIFICATIVOS DERIVADOS DE REGISTROS DE IDENTIFICAÇÃO FORMAIS. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO AO ART. 33, §2º, DA LEI DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática do delito previsto no art. 33, §2º, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006, à pena de 1 ano e 3 meses de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 125 dias-multa. A defesa postulou o afastamento da majorante do art. 40, VI, da Lei de Drogas, o reconhecimento do tráfico privilegiado (§4º do art. 33) e prequestionou a matéria para fins recursais às Cortes Superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova da menoridade dos adolescentes envolvidos se mostra idônea para justificar a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/2006; (ii) estabelecer se é possível reconhecer a minorante do tráfico privilegiado em condenação pelo delito tipificado no art. 33, §2º, da Lei 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a comprovação da menoridade não apenas por certidão de nascimento, mas também por documentos oficiais de fé pública, como boletins de ocorrência e termos de declaração que contenham dados qualificativos derivados de registros de identificação formais.

4.

O boletim de ocorrência e os termos de declarações dos adolescentes trazem elementos suficientes (idade, RG e CPF) para confirmar a menoridade, autorizando a incidência da majorante do art. 40, VI, da Lei de Drogas.

5.

A minorante do tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei 11.343/2006) é restrita aos delitos descritos no
caput
e §1º do mesmo artigo, não alcançando o crime de induzir, instigar ou auxiliar o uso indevido de droga, previsto no §2º do mesmo artigo 33.

6.

O prequestionamento resta atendido, uma vez que os fundamentos legais e constitucionais invocados foram enfrentados no julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1.

A comprovação da menoridade para fins de incidência da majorante do art. 40, VI, da Lei 11.343/2006 pode ser feita por boletim de ocorrência ou documento oficial que contenha dados qualificativos derivados de registros de identificação formais.

2.

A causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado) é aplicável exclusivamente aos delitos previstos no
caput
e no § 1º do mesmo dispositivo legal, não se estendendo ao crime de induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de droga, tipificado no § 2º do artigo 33 da Lei de Drogas, por expressa limitação legal."

_____________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.343/2006, arts. 33, §2º e §4º, e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 804128/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 24.04.2023, DJe 27.04.2023; STJ, ProAfR no REsp 1.619.265/MG (Tema 1.052), Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, S3, j. 07.04.2020, DJe 18.05.2020; TJMT, Apelação Criminal 0001843-96.2016.8.11.0053, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 27.11.2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

AUDENIR GOMES COSTA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
AUDENIR GOMES COSTA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT nos autos da ação penal n.º 1000187-63.2020.8.11.0048, que o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 33, §2.º c/c art. 40, inc. VI, ambos da Lei n.º 11.343/06
, à pena de
1 ano e 3 meses de detenção
, no regime inicial
aberto
, mais o pagamento de
125 dias-multa
, unitariamente fixados na mínima fração legal.

Por meio das razões recursais juntadas no ID 283899164
, a i. Defensoria Pública postula o
decote da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inc. VI, da Lei n.º 11.343/06
, sob argumento de que não há prova específica, idônea e inequívoca da menoridade dos adolescentes envolvidos. Ademais, requer a
incidência da minorante relativa ao ‘tráfico privilegiado’
,

com a consequente redução da pena na
fração máxima de

2/3.

Por fim,
prequestiona
a matéria debatida
para fins de eventual interposição recursal às Cortes Superiores
.

Nas contrarrazões constantes do ID
283899166
, o Ministério Público rejeita os argumentos defensivos, pugnando pelo
desprovimento

do apelo
; linha intelectiva que também se extrai do parecer de lavra da i. Procuradoria-Geral de Justiça, acostado sob o ID
296966870.

É o relatório.

Não estando o feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em
pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado pela i. defesa técnica.

Verte dos autos que o apelante
AUDENIR GOMES COSTA
foi denunciado e condenado na instância primitiva pelo crime previsto no
art. 33, §2.º c/c art. 40, inc. VI, ambos da Lei n.º 11.343/06
,

pois, no dia 1.º/02/2020, por volta das 16h50, na residência situada na avenida JK, no centro do município de Juscimeira/MT, de modo consciente e voluntário, auxiliou os menores
Estevo Willian Cesar Gomes, Vitor Nascimento dos Santos
e
Flavio Ferreira dos Santos
ao uso indevido de drogas.

Segundo a narrativa ministerial, os menores supramencionados entregaram ao sentenciado a quantia de R$ 20,00, com o objetivo de que ele adquirisse substâncias entorpecentes para consumo coletivo. O apelante, após comprar as drogas, retornou ao local dos fatos, onde os adolescentes passaram a consumi-las. O auxílio prestado pelo condenado consistiu em adquirir as substâncias ilícitas e ceder sua residência para que os menores pudessem consumi-las.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses de mérito aventadas nas razões recursais.

1.

DO PRETENDIDO DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INC. VI, DA LEI N.º 11.343/06:

A i. defesa técnica postula o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inc. VI, da Lei n.º 11.343/06, sob o argumento de que não há nos autos prova específica, idônea e inequívoca da menoridade dos adolescentes envolvidos na prática delitiva.

Sustenta que não há no caderno processual certidão de nascimento nem qualquer outro documento de identificação dos menores
Estevo Willian Cesar Gomes, Vitor Nascimento dos Santos
e
Flávio Ferreira dos Santos
, razão pela qual a majorante deve ser afastada.

Todavia,
o pleito não merece prosperar
.

Isso porque, ao contrário do sustentado pelo apelante, não são apenas os documentos pessoais de identificação, como certidão de nascimento e registro geral, que servem para comprovar a idade do sujeito, mas todo e qualquer documento datado de fé pública no qual conste tal informação.

Com efeito, esse é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
Para fins de incidência da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, a certidão de nascimento não é o único documento hábil para a comprovação da menoridade, podendo a idade do menor ser atestada por documento firmado por agente público, como é o caso dos autos
”
(STJ - AgRg no HC: 804128 SC 2023/0054123-5, Relator.: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023). Destaquei.

No mesmo sentido firmou-se a jurisprudência deste eg. Sodalício acerca do tema:

“
No caso sob exame, deve ser mantida a aplicação da majorante prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, porquanto ficou demonstrado, pelas provas produzidas na instrução processual, que a apelante envolveu adolescente na empreitada criminosa;
impondo-se asserir, outrossim, que não apenas a certidão de nascimento e o documento de identidade são hábeis para comprovar a menoridade, mas também outros registros dotados de fé pública, como é o caso do boletim de ocorrência
” (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00018439620168110053, Relator.: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 27/11/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/11/2024). Destaquei.

Ressalta-se, ainda, que a
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
ProAfR no REsp n.º 1.619.265/MG
, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, realizado em
07/04/2020
, sob o
rito dos recursos repetitivos
(
Tema Repetitivo n.º 1.052
), firmou a seguinte tese:

"
Para ensejar a aplicação de causa de aumento de pena prevista no art . 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 ou a condenação pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei n . 8.069/1990, a qualificação do menor, constante do boletim de ocorrência, deve trazer dados indicativos de consulta a documento hábil - como o número do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal, tal como a certidão de nascimento
."
(STJ - ProAfR no REsp: 1619265 MG 2016/0209972-7, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 07/04/2020, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/05/2020).

No caso ora em análise, o boletim de ocorrência (ID 283899883 - págs. 3/6), bem como os termos de declarações de
Estevo Willian Cesar Gomes
,
Vitor Nascimento dos Santos
e
Flávio Ferreira dos Santos
(ID 283899883 - pág. 12; ID 283899884 - pág. 2; e ID 283899884 - pág. 7)
contêm dados qualificativos completos incluindo número de documentos de identificação (RG e CPF
). Além disso, os próprios adolescentes informaram expressamente, na delegacia, que possuem, respectivamente, 16, 17 e 16 anos.

Tais elementos, portanto, são suficientes para comprovar a menoridade dos envolvidos e, consequentemente, justificar a incidência da causa de aumento prevista no inciso VI do artigo 40 da Lei n.º 11.343/06, não havendo margem para o pretendido afastamento da referido majorante.

2.

DO PLEITO DE RECONHECIMENTO DO "TRÁFICO PRIVILEGIADO":

Como segunda causa de pedir, a i. defesa pretende que seja reconhecido, em benefício do apelante, o tráfico privilegiado, reduzindo-se a pena imposta na fração máxima de 2/3.

Entretanto, da simples leitura do §4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, depreende-se que a minorante nele prevista é
aplicável exclusivamente aos “
delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo”
, não se estendendo ao crime pelo qual o apelante foi condenado - induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de droga, tipificado no §2.º do mesmo artigo 33.

Nesse sentido é o precedente do eg. Tribunal de Justiça de São Paulo:

“
INDUZIMENTO, INSTIGAÇÃO OU AUXÍLIO AO USO INDEVIDO DE DROGA
– Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimento dos policiais militares e da testemunha em harmonia com o conjunto probatório. Escusas isoladas do réu. Apreensão de 01 cigarro de maconha com peso aproximado de 0,3 gramas – Desclassificação para uso próprio ou consumo compartilhado. Impossibilidade – Causa de aumento do artigo 40, VI, da Lei de Drogas demonstrada (envolvimento de adolescente) – Condenação mantida. PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases nos mínimos – Menoridade relativa. Atenuante inócua. Súmula nº 231 do STJ –
Inviável o redutor do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas
– Pena de multa em descompasso com a dosimetria. Manutenção. Ausência de impugnação ministerial. Vedada a reformatio in pejus – Regime aberto – Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária) – Apelo desprovido
” (TJ-SP - APR: 00015435020158260022 SP 0001543-50.2015.8.26 .0022, Relator.: Gilberto Ferreira da Cruz, Data de Julgamento: 13/09/2018, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 13/09/2018). Destaquei.

De mais a mais, os doutrinadores Cleber Masson e Vinícius Marçal prelecionam que: “
O art. 33, § 4º, da Lei de Drogas não tipificou delito autônomo. Ao contrário, com o escopo de diferenciar o grande do pequeno (e acidental) traficante, o legislador criou por esse dispositivo a figura do
tráfico de drogas privilegiado (também chamado de “tráfico menor” ou “tráfico eventual”)
–
causa especial de diminuição de pena
– ao dispor que nos
delitos definidos no

caput

e no § 1º deste art. 33
, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”
(MASSON, Cleber; MARÇAL, Vinícius. Lei de Drogas – Aspectos Penais e Processuais 4. ed., rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Método, 2025).

Por conseguinte, rejeita-se o pleito defensivo de reconhecimento do ‘tráfico privilegiado’ ao crime de induzimento, instigação ou auxílio ao uso indevido de drogas por
ausência de previsão legal
.

3.

DO PREQUESTIONAMENTO:

Em derradeiro, o apelante prequestiona a matéria debatida, visando eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

À vista do contexto aludido, é de bom alvitre sobrelevar que, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF. RESE n. 20120510091147. Rel. Des. João Batista Teixeira. 26.11.2013), os dispositivos constitucionais, supralegais e legais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, de forma que se encontram suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
AUDENIR GOMES COSTA
, ratificando-se, na íntegra, a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT nos autos da ação penal n.º 1000187-63.2020.8.11.0048.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025